Tribunal: TJDFT
Processo: 0713804-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS VENCIDOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 529, § 3o, DO CPC.
1. Consoante o art. 529, § 3o, do Código de Processo Civil, “sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos”.
2. In casu, o percentual de 32,4% do salário bruto do recorrente, a priori, estaria de acordo com a legislação que disciplina a matéria.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.